Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, o autor, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração contra acórdão que conheceu e deu provimento ao seu recurso, mas negou provimento ao recurso da empresa ré, ao argumento de que a decisão apresenta vício por ter sido omissa quanto à condenação em honorários sucumbenciais.Requer seja sanada a omissão apontada para condenar o réu/embargado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

3. Razão assiste ao embargante.

4. No caso em tela não houve condenação, devendo ser aplicadas as disposições do art. 55 da Lei 9.099/95, em que “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”

5. Nesse descortino, confiro efeitos modificativos ao presente recurso para acolher os embargos de declaração opostos pelo autor, a fim de modificar o item 17 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: " Vencedor autor/recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Condeno a empresa ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, CPC”.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.